Tribunal: TJDFT
Processo: 0016686-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016686-20.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ OLÍVIO CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 153 DO STJ. I – O cancelamento da CDA e o pedido de extinção da execução pelo Distrito Federal, somente após a alegação de prescrição quinquenal da dívida em exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, não exime o ente distrital do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Súmula 153 do e. STJ. II – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 8o e 85, §10, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a condenação em honorários advocatícios, no caso, ofendeu os princípios da razoabilidade e da causalidade disciplinados pelos referidos artigos de lei. Alega ser descabida a fixação de honorários a encargo do ente federado, quando extinta a execução fiscal com base na prescrição intercorrente, sem resistência da parte exequente. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de admissibilidade. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso pretoriano, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012